Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE. TERCEIRO. DOCUMENTOS FURTADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ.
1. O episódio em que terceiro estelionatário se utiliza de documentos furtados e obtém empréstimo, cujo valor foi creditado em conta de cartão pré-pago, distinta da conta bancária do consumidor, onde se realizam os débitos mensais de quitação automática, revela falha na prestação do serviço da instituição financeira, que deixou de adotar cautela na identificação do suposto devedor.
2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
3. Partindo-se do parâmetro em que são quantificados os casos de dano moral, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.